Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para condenar o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.324,32, a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação; bem como para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 pelos danos morais sofridos. Em suas razões, aduz que as transações impugnadas pela autora foram realizadas mediante chip e senha, cuidando-se de culpa exclusiva de terceiro e da consumidora. Requere que não há dano material ou moral a ser reparado, devendo a sentença ser reformada para que os pedidos sejam totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado para a indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58516847). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao se permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, exsurge o dever de reparação, na forma do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. Consta dos autos que autora recebeu ligação telefônica de suposto funcionário do banco réu, o qual possuía os seus dados pessoais, questionando-a sobre uma compra realizada com o cartão de crédito. Ao não reconhecer o referido débito, sob a alegação de que era do setor de segurança da instituição bancária, instruiu a autora a entregar o cartão para o preposto do banco que iria até sua residência e buscaria o cartão, o que ocorreu. Após a suspeita de fraude, ante os inúmeros SMS de lançamentos nos seus cartões e conta corrente, a autora solicitou o bloqueio do cartão. Ainda assim, experimentou o prejuízo de R$ 30.648,64.
VI. Nos termos do CDC, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. Os relatos demonstram que o caso se amolda à complexa trama conhecida como "golpe do motoboy" cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
VII. Não se desconhece a acentuada negligência da recorrida, que entregou seu cartão a suposto funcionário do banco, sem ao menos consultar a veracidade do lançamento de compra não reconhecia junto ao aplicativo do banco, o qual estava ao seu alcance a todo tempo, demonstrando, assim, uma conduta culposa com o dano sofrido. Todavia, verifica-se que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança ao permitir a realização de transações fora do perfil de rotina do consumidor, não investindo em mecanismos de segurança que possam validar de forma segura referidas compras/saques/débitos. Diante do quadro posto, evidencia-se a existência de culpa concorrente impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC.
VIII. A despeito da fraude bancária, o dano moral não se configura in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, de que a situação tenha violado direitos da sua personalidade, o que não restou demonstrado. Ademais, não obstante o sucesso obtido por terceiro na consumação do golpe, não há prova de atuação desidiosa da instituição financeira por ocasião da apuração dos fatos na via administrativa. Some-se que os dissabores vivenciados decorreram de fraude de terceiro, da qual a instituição financeira também foi vítima. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.